Tribunal: TJES
Processo: 5007118-02.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cálculo de ICMS "por dentro"
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007118-02.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
O
:
METALURGICA MOR S.A.

E OUTRO

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do embargado para permitir a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, ressalvando a exigibilidade do tributo no período de 01/01/2022 a 04/04/2022, em razão do princípio da anterioridade nonagesimal, além de assegurar o direito de compensação dos valores pagos nesse período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) examinar a possibilidade de decote da determinação de compensação tributária diante da ausência de pedido expresso nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, por meio das ADI's nº 7066, 7078 e 7070, firmou entendimento de que a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto somente poderia ocorrer após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, "c", da Constituição Federal.

A Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, apenas viabiliza a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022, conforme interpretação do art. 3º da referida lei.

O art. 141 do Código de Processo Civil veda ao magistrado decidir sobre questões não suscitadas pelas partes, salvo nos casos previstos em lei. No caso em apreço, a compensação tributária não foi objeto de pedido nos autos, o que torna imperativa a supressão dessa determinação no acórdão, conforme o princípio da congruência disposto no art. 492 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para decotar do acórdão a possibilidade de compensação tributária.

Tese de julgamento
:

A cobrança do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar nº 190/2022, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, sendo exigível somente após 90 (noventa) dias da publicação da referida lei.

O magistrado está vinculado ao princípio da congruência, sendo vedada a inclusão de determinação não requerida pelas partes, salvo exceções previstas em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "c"; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.02.2022; STF, ADI nº 7078, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2022; STF, ADI nº 7070, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e dar provimento aos aclaratórios, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007118-02.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
O
:
METALURGICA MOR S.A.

E OUTRO

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de embargos de declaração oposto
por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
uma vez que inconformado com o acórdão de Id
10122769
, que
deu parcial provimento ao recurso do ora embargado, para
permitir a cobrança dos débitos relativos ao ICMS-DIFAL pelo Estado no exercício de 2022, concedendo a ordem para ressalvá-la apenas no período compreendido entre 01/01/2022 a 04/04/2022 (anterioridade nonagesimal),
respeitado
o prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores à impetração, assegurado ainda o direito de compensação dos valores pagos
nesse período.

Pois bem.
Com razão
o
embargante.

O julgamento encontra-se em consonância com a jurisprudência d
a Suprema Corte
que
aperfeiçoou seu entendimento quanto ao tema
debatido neste recurso
, por meio das ADI’S nº
7066, 7078 e 7070, decidi
ndo
que
o recolhimento do ICMS-Difal deve valer
somente
sobre transações ocorridas 90 (noventa) dias após a data da publicação da Lei Complementar nº 190/2022
.

Assim, muito
embora o Pretório Excelso tenha referendado a cobrança do aludido
i
mposto ainda no ano de 2022, foi ressalvada a necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal, diante da regra prevista no art. 3º da LC 190/2022,
ipsis litteris
:

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

Portanto, tendo em mente que a multicitada LC nº 190/2022 foi publicada no dia 05.01.2022, é de se concluir que o prazo de 90 (noventa) dias se encerrou em 04.04.2022,
viabilizando a cobrança do ICMS-Difal
somente
a partir do dia 05 de abril de 2022
.

C
ontudo, é
cediço que, na forma do artigo 141 do Código de Processo Civil, “
o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
”
.

D
estarte, a teor do princípio da adstrição ou da congruência, é defeso ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, nos termos do artigo 492 da legislação supracitada.

Com isso, não consta dos autos o pedido de compensação tributária, razão pela
qual
imperativo o decote dest
a parte do acórdão.

A
nte o exposto,
acolho
os embargos de declaração
para,
atribuindo-lhe efeitos infringentes,
decotar do acórdão a possibilidade de compensação do tributo.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, a douta relatoria.

É como voto.